Tribunal: STF
Processo: AI 436256
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação
rescisória. Limite de Cláusula de Acordo Coletivo. Ofensa reflexa à
Carta Magna. Súmula 454/STF. Precedente. 3. Falta de
prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento